Tribunal: TJBA
Processo: 8137702-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137702-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FATIMA SAMARA CASTRO LUZ

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO PÚBLICO E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE, CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO ANTES MANEJADO. ALEGAÇÃO DE QUE O TEMA 784/STF, APLICADO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO ANTES INTERPOSTO, NÃO POSSUI SIMILITUDE FÁTICA COM A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS NAS RAZÕES RECURSAIS. ARESTO IMPUGNADO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES QUE SE MOSTRARAM RELEVANTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA JUDICIAL PROPOSTA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento a agravo interno, o qual se insurgiu quanto à aplicação do Tema 784 do STF pela decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário antes manejado.

II. Alegação de que o aresto impugnado incorreu nos vícios da omissão e da contradição, ao argumento de que o mesmo não se pronunciou sobre questionamento formulado a respeito de ser inadequada a aplicação, à controvérsia levada a julgamento, da tese firmada pelo STF, a qual considera não guardar conformidade com a hipótese dos autos.

III. Inexistência dos vícios apontados. O aresto impugnado negou provimento ao agravo interno interposto, por considerar que o acórdão recorrido adotou entendimento que se filia ao quanto disposto na tese firmada no Tema 784/STF.

IV. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8137702-62.2022.8.05.0001
, em que figuram, como embargante, o
ESTADO DA BAHIA,
e, como embargada,
FATIMA SAMARA CASTRO LUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos

, nos termos do voto do relator.